Tribunal: TJBA
Processo: 8005336-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005336-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de sequela que implique redução da capacidade laborativa, apesar do reconhecimento de acidente de trabalho e consolidação das lesões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho, ainda que não incapacitantes, são suficientes para caracterizar redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista, conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa, atestando preservação da força, mobilidade e funcionalidade do membro afetado. 5. A prova pericial, dotada de imparcialidade e tecnicidade, prevalece quando não infirmada por outros elementos probatórios idôneos. 6. A legislação previdenciária não indeniza a lesão em si, mas a efetiva diminuição da capacidade de trabalho, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005336-88.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.